Tribunal: TJMT
Processo: 19960-26.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
28/04/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.MARCO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
terça-feira, 28/04/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200004991925
Número do Processo: 8019960-84.2018.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 7186 - Juizado Especial do Cristo Rei
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marco Antonio Canavarros dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 035.341.321-65
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: LOUSECLEIA CLARO OLIVEIRA DOS SANTOS
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
09.263.012/0001-83 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 581,72 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER / 3409/ 000130063089
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marco (01)
24/04/2020 Antonio Cumprida 25/04/2020
Bloq. Valor 581,72 581,72
17:21 Canavarros integralmente. 03:47
dos Santos 581,72
Transf. Valor
ID:072020000004879187 Marco
28/04/2020 Instituição:BANCO DO Antonio
581,72 Não enviada - -
20:03:09 BRASIL SA Canavarros
Agência:3834 dos Santos
Tipo créd. jud:Geral

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1588114987573 1/1